Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713947-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANNE RODRIGUES TAVARES, LUDMYLLA RODRIGUES TAVARES, ESPÓLIO DE ABIMAEL TAVARES DA SILVA APELADO: MARIA DO SOCORRO MARTINS TAVARES D E S P A C H O A Apelante Thayanne Rodrigues Tavares requer que seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 17a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 14/9/2023, às 13h30, tendo em vista que o advogado da Recorrente patrocina processos diversos com audiências previamente agendadas também para o dia 14/9/2023, no decorrer do turno vespertino, na 17a Vara Cível de Brasília e no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Salienta o interesse na realização de sustentação oral. (ID 50851296) Infere-se haver razão plausível para adiar o julgamento, em virtude de eventual prejuízo na realização da pretendida sustentação oral. Assim, defiro o adiamento do julgamento, com a determinação para que o feito seja incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 28/9/2023, às 13h30. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator